Tribunal: TJPA
Processo: 0014506-94.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014506-94.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: IVANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-O consumidor não pode ser prejudicado por ausência de repasse das parcelas descontadas de seu rendimento nos respectivos vencimentos, uma vez que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade, configurando ato ilícito a negativação de seu nome em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra.

2-Por fim, em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, não assiste razão ao recorrente, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento.

3-Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e MUNICÍPIO DE BRAGANCA, respectivamente, contra IVANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0014506-94.2017.8.14.0009), julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido da autora IVANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA e, consequentemente, condeno a parte requerida Município de Bragança/PA e a MAXXCARD Administradora de Cartões LTDA:

1)

A pagar, de forma solidária, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais à parte autora IVANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data da citação, nos termos da sumula 54 STJ e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da sumula 362 STJ.

2)

Julgo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, retificando a tutela de urgência anterior.

3)

Condeno ainda a parte requerida MAXXCARD nas custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) advertindo que o não pagamento ensejará a inscrição do débito em dívida ativa, coma imposição de juros e correção monetária na forma da lei. Advirto que a condenação parcial é por força da isenção legal em relação à Fazenda Pública, sendo impossibilitado. (...)”

Inconformado, a Maxxcard Administradora de Cartões interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10987384), requerendo a reforma do julgado, arguindo a validade das cobranças, em razão dos serviços prestados e utilizados. Dessa forma, não cabendo a condenação em danos morais, ou alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado.

O Município de Bragança também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10987386), aduzindo a responsabilidade exclusiva da Maxxcard, em razão da sua ilegitimidade passiva.

Por fim, argumentou ser incabível sua condenação em custas.

Conforme certidão (ID Num. 10987388), apesar de intimada, a apelada não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 13636154.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 13854707.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS, e passo a apreciá-los conjuntamente.

Ivana Silveira ajuizou ação indenizatória em desfavor de Maxxcard Administradora de Cartões e Município de Bragança, alegando que no ano de 2014 as apelantes terem firmado no convênio 06/2012-PMB (ID Num. 10987378) para disponibilizar aos servidores efetivos crédito que seria descontado diretamente de seus contracheques.

No ano de 2016 a autora, ora apelada descobriu ter sido negativada, em que pese sua ficha financeira demonstrar que os descontos inerentes aos seus débitos terem sido devidamente descontados e não repassados pela Municipalidade.

O juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, aduzindo para tanto que se comprovou nos autos que os valores foram devidamente descontados do contracheque da servidora e não repassados por culpa da Municipalidade, determinando assim que os recorrentes pagassem de forma solidária a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora.

Nas razões recursais opostas nenhum dos recorrentes contestou o fato da autora ter sido descontada e mesmo assim ter seu nome negativado, apenas tentam colocar na outra a responsabilidade pelo fato narrado.

A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.

Quanto ao ato ilícito, verifica-se que ele se configura com a indevida negativação do nome do recorrido em cadastros de órgão de proteção ao crédito.

De acordo com a documentação acostada, consta a negativação do nome da apelada, apesar de terem sido descontados de seu contracheque os valores devidos, demonstrando assim, que não teve culpa na inadimplência das parcelas, pois não tinha qualquer ingerência ou responsabilidade sobre a efetivação dos descontos em sua folha de pagamento.

A distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do novo CPC, que dispõe:

"Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, nota 2, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo, nota 11:

"Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Assim, como foi pactuado que as parcelas débitos seriam descontadas diretamente do contracheque da apelada, caberia ao Maxxcard, antes de inserir o nome da recorrida em cadastros de órgão de proteção ao crédito, diligenciar para averiguar a razão do não pagamento junto à Prefeitura de Bragança.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO EFETUADOS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - (...) Firmado contrato de empréstimo entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não pode o autor ser responsabilizado pelo inadimplemento se não deu causa à interrupção dos descontos. Ainda que demonstrado na hipótese a ausência dos descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia à instituição credora diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.070777-4/001 - Relª Desª Mariangela Meyer - Julgamento em 11/05/2021 - Publicação no DJe em 19/05/2021).

Nestes termos, tendo em vista que a Maxxcard negativou o nome do apelada antes de averiguar o motivo do não repasse das parcelas, restou configurando ato ilícito, não sendo o caso de exercício regular de direito.

Da mesma forma, tem responsabilidade sim a Municipalidade, pois, como bem disse o magistrado: “verifico que ainda que a municipalidade tenha denunciado convenio firmado com a MAXCARD, deveria ter continuado a descontar e repassar os valores dos saldos devedores, até a efetiva quitação, conforme clausula 6.1”.

Já em relação ao dano, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida nos cadastros de órgão de proteção ao crédito atinge a honra da pessoa, ensejando constrangimento, dor e sofrimento.

Desta forma, como a inclusão foi indevida, restou evidente o dano moral sofrido pela apelada, não havendo necessidade da comprovação da repercussão.

Frise-se que o dano decorre da própria inscrição, indevida, do nome em cadastros restritivos de crédito, sendo desnecessária a comprovação dos danos efetivamente sofridos pela parte.

Esse é o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (...)" (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019 - grifei).

Como, no caso, restou comprovado que a inclusão foi de fato indevida, não há necessidade de comprovação do dano moral, já que este é presumido, não sendo o caso de meros aborrecimentos.

Finalmente, restou demonstrado o nexo causal, pois o dano suportado pela apelada decorreu exatamente da conduta ilegal dos recorrentes.

Assim, correta a decisão de primeiro grau, que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, pois restaram comprovados os requisitos necessários para a reparação civil, nos termos do artigo 186, Código Civil, não havendo motivos para a sua reforma.

Por fim, em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, mais uma vez ouso discordar, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024